Tribunal: TJSP
Processo: 2246951-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que denegou a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento n. 2246951-39.2020.8.26.0000 – Julgamento do mérito do referido agravo – Perda do objeto da presente insurgência – Recurso prejudicado.